Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-13.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Novo exame, com base no art. 1.030, II, do CPC - Sentença que declarou a rescisão do instrumento contratual, determinando a restituição do equivalente a 90% dos valores pagos pelos autores à ré - Ausência de recurso das partes com relação a este tópico - Recurso da ré apenas no tocante ao termo

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Novo exame, com base no art. 1.030, II, do CPC - Sentença que declarou a rescisão do instrumento contratual, determinando a restituição do equivalente a 90% dos valores pagos pelos autores à ré - Ausência de recurso das partes com relação a este tópico - Recurso da ré apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora - Reforma da sentença - Considerando a iniciativa dos compromissários compradores pelo desfazimento do negócio, fixa-se o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pela ré apelante aos autores, nos termos do REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora - V. ACÓRDÃO OBJETO DE REEXAME, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC, QUE FICA MODIFICADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.